Tribunal: TJPA
Processo: 0814049-75.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13526 - Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814049-75.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDREY QUARESMA DE ARAUJO

AGRAVADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0814049-75.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO TUTELA RECURSAL

COMARCA: BELÉM

AGRAVANTE: ANDREY QUARESMA DE ARAÚJO
(ADV LUCIVALDO PAIXÃO VASCONCELOS JUNIOR OAB-PA nº 28.106)

AGRAVADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

(ADV. HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR OAB/SE nº 589 -A, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA OAB/SE nº 588 -A E LUIZ RONALDO ALVES CUNHA, OAB/PA Nº 12.202-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES POR MEIO DO SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE PARCIAL. CAIXINHA DIGITAL. ÔNUS DA PROVA DA NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Andrey Quaresma de Araújo contra decisão da 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que, no bojo de cumprimento de sentença movido pelo Banco da Amazônia S.A., reconheceu parcialmente a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, liberando R$ 1.800,10 por comprovação de natureza alimentar e mantendo a constrição sobre R$ 8.501,11, por ausência de comprovação suficiente quanto à origem e destinação do restante do montante, especialmente por estarem os valores aplicados em “caixinha” de instituição financeira digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se os valores remanescentes bloqueados, alocados em mecanismo de aplicação financeira digital ("caixinha"), devem ser reconhecidos como impenhoráveis, com base em alegada origem salarial e destinação à subsistência do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso de agravo de instrumento somente autoriza a reapreciação da matéria já decidida pelo juízo de origem, vedando-se o exame de questões novas, sob pena de supressão de instância.

4.

O art. 833, IV e X, do CPC assegura a impenhorabilidade de verbas alimentares e de valores depositados até quarenta salários-mínimos, desde que comprovada sua natureza alimentar e destinação à subsistência, sem configurar investimento ou aplicação financeira.

5.

O ônus da prova quanto à natureza impenhorável dos valores bloqueados incumbe exclusivamente ao executado, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC.

6.

A simples alegação de que os valores decorrem de salário e compõem reserva de emergência não afasta a constrição judicial quando os recursos estão aplicados em “caixinha” digital, devendo haver comprovação inequívoca de sua vinculação à subsistência do devedor e sua família.

7.

A decisão agravada respeita os princípios do contraditório, da proporcionalidade e da efetividade da execução, ao liberar parcialmente valores comprovadamente alimentares e manter bloqueados os demais, com abertura de prazo para manifestação da parte exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A impenhorabilidade de valores bloqueados judicialmente, sob alegação de natureza alimentar ou reserva de emergência, exige prova inequívoca da origem e da destinação exclusiva à subsistência do devedor.

2.

Valores aplicados em instrumentos financeiros remunerados, como “caixinhas” digitais, demandam maior rigor probatório para o reconhecimento da impenhorabilidade.

3.

O ônus de demonstrar a impenhorabilidade de valores constritos recai sobre o devedor, conforme disposto no art. 854, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 833, IV e X; art. 854, § 3º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

RELATÓRIO

Trata-se os autos de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ANDREY QUARESMA DE ARAÚJO
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos de cumprimento de sentença (Processo nº

0013245-04.2011.8.14.0301), ajuizado por
BANCO DA AMAZÔNIA S.A.
– reconheceu parcialmente a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, determinando o desbloqueio de R$ 1.800,10, por entender comprovada a natureza alimentar, e mantendo a constrição quanto ao valor remanescente, por ausência de comprovação suficiente da alegada impenhorabilidade, com observância do contraditório, nos seguintes termos:

“A impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV do CPC se dirige aos vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, a exceção dos casos previstos no §2º do mesmo artigo.

A presente impugnação se funda na alegação de que os valores bloqueados provêm de verba salarial e reserva financeira.

A executada comprova a alegação por meio do contracheque Id. 145721299 e do extrato bancário Id. 145721303.

Assim, a fim de se preservar o mínimo existencial e em atenção ao princípio da dignidade humana, considerando que uma parte dos valores bloqueados se destinam a subsistência do executado, entendo pela impenhorabilidade do valor de R$ 1.800,10, referente a saldo de salário recebido na conta bancária mantida junto ao NUBANK, como expressamente informado pelo executado.

Quanto ao restante deve ser mantido o bloqueio, vez que, não comprovada a natureza dos valores, devendo ser instaurado o contraditório antes da decisão acerca da alegação de impenhorabilidade.

Ante o exposto, RECONHEÇO PARCIALMENTE a impenhorabilidade dos valores bloqueados, em razão da natureza alimentar, com fulcro no artigo 833, IV do CPC.

Procedo nesta data, a juntada do espelho SISBAJUD comprovando o desbloqueio do importe de R$ 1.800,10 (mil e oitocentos reais e dez centavos).

Proceda-se abertura de subconta dos demais valores bloqueados.

Mantenho a ordem em relação aos demais executados na modalidade teimosinha, conforme documento em anexo.

Intime-se a exequente para manifestar-se no prazo de 15 dias acerca da impugnação à penhora”.

Inconformado, sustenta o agravante, em resumo, que, embora tenha ocorrido bloqueio SISBAJUD, o juízo de origem liberou apenas R$ 1.800,10 por reconhecer comprovada natureza alimentar, mantendo bloqueados R$ 8.501,11 em “caixinha” do Nubank; afirma, contudo, ter juntado contracheques, extratos e planilha explicativa demonstrando que o montante remanescente também provém de salário, transferido mensalmente de conta-salário (Banpará) ao Nubank, constituindo reserva de emergência para despesas essenciais (moradia, alimentação e medicamentos), invocando a impenhorabilidade do art. 833, IV e X, do CPC (até 40 salários-mínimos), bem como o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

Nesses termos, pugna “
a concessão de tutela recursal para determinar o imediato desbloqueio do valor de R$ 8.501,11 (oito mil quinhentos e um reais e onze centavos); C) A intimação do Agravado para apresentar contrarrazões; D) Ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados. E) a condenação do Agravado ao pagamento de HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC/2015.”

O feito foi distribuído à minha relatoria, ocasião em que indeferi o pedido de efeito suspensivo ao
decisum
agravado, bem como determinei a intimação da parte Agravada para fins de contrarrazões.

Irresignado o Agravante interpôs agravo interno.

Foram apresentadas contrarrazões,
pleiteando o agravado o desprovimento do recurso, aduzindo: defende a manutenção do
decisum
, aduzindo que apenas a parcela comprovadamente alimentar foi liberada e que o restante permaneceu constrito por inexistir comprovação inequívoca de origem/destinação alimentar, ressaltando que “caixinha” configura aplicação financeira com finalidade de rendimento e que a movimentação bancária complexa inviabiliza identificar, com segurança, a natureza alimentar do montante, além de invocar interpretação restritiva das regras de impenhorabilidade e a necessidade de resguardar a efetividade da execução, pugnando pelo não conhecimento do agravo ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento e pelo indeferimento da tutela recursal.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O recurso está apto a julgamento,
razão pela qual prejudicada a análise do Agravo Interno interposto da decisão proferida em sede liminar.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso
secundum eventum litis,
cabendo ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão objurgada, vedado o pronunciamento acerca de matéria que não foi objeto do
decisum
, sob pena de supressão de instância.

Acerca do tema, oportunas se fazem as preciosas lições do eminente Ministro Luiz Fux, do excelso Supremo Tribunal Federal:

“
O efeito devolutivo importa devolver ao órgão revisor da decisão a matéria impugnada nos seus limites e fundamentos. Toda questão decidida tem uma extensão e suas razões. Em face do princípio do duplo grau, o órgão revisor da decisão deve colocar-se nas mesmas condições em que se encontrava o juiz, para aferir se julgaria da mesma forma e, em consequência, verificar se o mesmo incidiu nos vícios da injustiça e da ilegalidade. Por essa razão, e para obedecer essa identidade, é que se transfere ao tribunal (devolve-se) a matéria impugnada em extensão e profundidade.
” (
in
Curso de Direito

Processual Civil: Processo de Conhecimento, 4ª ed., Forense: 2008, p.

753).

Assim, pode-se afirmar que o órgão
ad quem
está adstrito ao exame, no agravo de instrumento, dos elementos que foram objeto de análise pelo Juízo de origem. Não se admite o conhecimento originário pelo órgão revisor de nenhuma outra matéria, haja vista que suprime do Juízo de 1º grau a possibilidade de analisá-la, em manifesta ofensa ao sistema processual vigente, ainda que a matéria suscitada seja de ordem pública.

Cinge
a controvérsia dos autos em decidir se os valores bloqueados em conta do agravante, mantidos em “caixinha” de instituição financeira digital, devem ser reconhecidos como impenhoráveis, por suposta natureza alimentar ou de reserva destinada ao mínimo existencial, de modo a justificar o desbloqueio integral da quantia constrita.

Em outras palavras, discute-se se a simples alegação de que os valores têm origem salarial e se destinam a reserva de emergência é suficiente para afastar a constrição judicial, quando inseridos em mecanismo de aplicação ou conta remunerada, sem comprovação inequívoca de sua destinação exclusiva à subsistência do executado.

Pois bem.

O ordenamento jurídico brasileiro assegura a proteção de verbas de natureza alimentar, nos termos do
art. 833, IV, do CPC
, bem como, em hipóteses específicas, de valores poupados até o limite de quarenta salários-mínimos (
art. 833, X, do CPC
). Todavia, tais regras não possuem caráter absoluto, exigindo-se, especialmente no âmbito da execução,
demonstração concreta e segura
de que a quantia constrita se enquadra nas hipóteses legais de impenhorabilidade.

No caso dos autos, o agravante afirma que os valores bloqueados decorrem de salário e que a “caixinha” funcionaria como mera reserva de emergência, destinada a despesas essenciais. O juízo de origem, entretanto,
já reconheceu parcialmente a impenhorabilidade
, liberando a quantia que reputou comprovadamente alimentar (R$ 1.800,10), mantendo a constrição quanto ao montante remanescente por ausência de comprovação suficiente de sua natureza e destinação.

Por sua vez, o agravado sustenta que a “caixinha” configura modalidade de aplicação financeira, com finalidade de rendimento, e que a movimentação apresentada não permite identificar, com segurança, a natureza alimentar do valor bloqueado.

Confrontando os argumentos das partes, entendo acertada a decisão ora agravada. A manutenção do bloqueio do valor remanescente revela-se adequada e proporcional, sobretudo porque
incumbe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade das quantias constritas
, nos termos do
art. 854, § 3º, do CPC
, ônus que, no caso concreto, não foi integralmente satisfeito.

Além disso, a circunstância de os valores estarem alocados em mecanismo de conta remunerada ou aplicação financeira exige
maior rigor probatório
, a fim de se verificar se se trata, efetivamente, de reserva única e indispensável à subsistência, e não de capital passível de constrição.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao liberar apenas a parcela comprovadamente alimentar e resguardar o contraditório quanto ao restante, harmoniza-se com os princípios do devido processo legal e da efetividade da execução.

Conclui-se, assim, que
não restou demonstrada, de forma inequívoca, a impenhorabilidade do valor remanescente
, sendo legítima a manutenção da constrição até ulterior deliberação, após o contraditório, nos autos de origem.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao agravo de instrumento
, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Parte superior do formulário

Comunique-se ao Juízo
a quo
a presente decisão.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição deste relator e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data registada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 11/02/2026